Tribunal: TJMT
Processo: 1000731-59.2020.8.11.0013
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000731-59.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 346.075.871-68 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE IDOSO E ANALFABETO – CONTRATAÇÃO REGULAR – ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ARTIGO 595 DO CC – VALIDADE – INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato firmado por pessoa analfabeta, assinada a rogo por terceira pessoa, na presença de duas testemunhas, e mediante apresentação de documentos pessoais, é valido. Inteligência do artigo 5
95
do
Código Civil
.

Demonstrada a efetiva contratação do empréstimo consignado pelo consumidor, com disponibilização do numerário ao mesmo, não há abusividade nos descontos em seu benefício previdenciário, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais.

Não se verifica nos autos nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código do Processo Civil, sendo inviável a condenação de multa por litigância de má-fé, de modo que deve ser afastada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000731-59.2020.8.11.0013

APELANTE:

JOAO ALVES DE OLIVEIRA

APELADO:

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOAO ALVES DE OLIVEIRA
,

contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da
1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
-MT,
Dr.
Leonardo de Araújo Costa Tumiati
lançada nos autos da
Ação declaratória c/c repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais

ajuizada em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou a parte autora a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 81, do CPC. Além disso, condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), contudo, suspensa a exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante alega que “
para o complexo contrato de empréstimo consignado ter validade deveria ser feito por meio de instrumento público ou por meio de procurador munido de procuração pública
”
(sic).

Salienta que “
se está diante de consumidor que é a um só tempo idoso e analfabeto e, por óbvio, ou seja, por ciência própria não possui conhecimento das cláusulas contratuais
”
(sic).

Destaca que “
o contrato de empréstimo foi firmado com pessoa analfabeta, porém, não cumpriu os requisitos necessários para sua validade, ou seja, feito por meio de instrumento público ou por meio de procurador munido de procuração pública” (sic).

Defende que
”para caracterizar a litigância de má-fé, capaz de ensejar a imposição da multa prevista no artigo 81 do CPC, é necessária a intenção dolosa do litigante, o que não houve no caso dos autos”
(sic).

Por fim, requer o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial e o afastamento da multa aplicada pela litigância de má-fé (Id 126479675).

Houve apresentação de contrarrazões no Id. 134468696, onde o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita (Id. 135077691).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
JOAO ALVES DE OLIVEIRA
ajuizou a presente
Ação declaratória c/c repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais
em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
, onde

narra em sua inicial que não se recorda de ter formalizado contrato de empréstimo consignado, sendo indevidos os descontos realizados em seu benefício no valor de R$29,62 (vinte e nove reais e sessenta e dois centavos), referente ao contrato de nº. 217250036.

Após regular tramitação da demanda, o Magistrado condutor do feito, sob o fundamento de que ficou demonstrada a existência de relação jurídica, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, bem como aplicou-lhe a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 81, do CPC, no qual se insurge a parte autora, pugnando pela reforma da sentença em sua totalidade.

Pois bem. Da detida análise dos autos, verifica-se que a o autor, ora apelante, alega ser pessoa idosa (nascido em 06/05/1940) e analfabeto, tendo sofrido descontos supostamente indevidos em seu benefício do INSS, referente ao empréstimo consignado nº. 217250036.

Por sua vez, a instituição financeira, ora apelada, ao apresentar defesa escrita, trouxe aos autos o contrato de empréstimo consignado (Id
134468671), onde se extrai
que a avença foi celebrada mediante a inclusão da digital do polegar do mutuário, a assinatura de um acompanhante, “a
rogo
”, identificado como Elidiane de Oliveira Figueiredo, e de duas testemunhas, atendendo-se o disposto no artigo
595
do
Código Civil, confira:

“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a
rogo
e subscrito por duas testemunhas.”

Sobre a validade do negócio jurídico,
comungava do entendimento de que a pessoa analfabeta só poderia
contratar por meio de instrumento público ou de assinatura a
rogo
em instrumento particular, mediante procuração pública, sendo insuficiente a aposição de sua impressão digital
, contudo, diante do recente entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, passo a adotar o posicionamento no sentido de que
a validade do contrato firmado por pessoa analfabeta não depende de instrumento público
, vejamos:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE.
1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto). 3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro. 4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02.
5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público. 6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.
7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social. 8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional.
9. O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito.
10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador. 11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas. 12. Recurso especial conhecido e provido”
(STJ – REsp: 1907394 MT 2020/0205908-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/05/2021, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021)

Além disso, verifica-se que houve disponibilização do valor ao autor por meio de ordem de pagamento junto a Agência nº 1457, do Banco Bradesco S.A, localizada na Avenida Bom Jesus, n° 1265, Centro, Pontes e Lacerda – MT, conforme previsão contratual.

Assim, as provas apresentadas pela recorrida demonstram que o contrato realizado entre as partes é lícito e regular, portanto, os descontos no benefício previdenciário do apelante são legítimos, não havendo que se falar em indenização por danos morais, ou restituição em dobro.

No mesmo sentido, em casos análogos, este Sodalício
assim se pronunciou,
in verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL –
CONTRATANTE IDOSA, ANALFABETA E INDÍGENA - CONTRATAÇÃO REGULAR – ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ARTIGO 595 DO CC – VALIDADE – INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A senilidade, per si, não é causa de incapacidade da pessoa física, entretanto, a formalização de negócios jurídicos com pessoas analfabetas exige a comprovação de que ela tenha compreensão das cláusulas, por isso a própria norma jurídica determina que o contrato deve ser por meio da assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, conforme preceitua o art. 595, do C. Civil. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado por terceiro a rogo e duas testemunhas, a demanda deve ser julgada improcedente.”
(TJ-MT 10006010420198110046 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA
- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA – OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL – ASSINATURA A ROGO – DUAS TESTEMUNHAS – CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.”
(N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021)

Ademais, é importante trazer à baila que o mesmo entendimento é perfilhado pelos demais Tribunais Pátrios, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
CONSUMIDOR ANALFABETO – ASSINATURA À ROGO COM DUAS TESTEMUNHAS – VALORES DISPONIBILIZADOS – CONTRATO VÁLIDO –
DANOS MORAIS – INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Restou efetivamente demonstrado nos autos a relação contratual entre as partes e a respectiva disponibilização do produto do mútuo ao autor mediante TED, reputando-se, portanto, válida a relação jurídica que existiu entre as partes. Embora o autor seja pessoa analfabeta, este fato, por si só, não o torna incapaz para a prática dos atos da vida civil, inclusive para celebrar o negócio jurídico objeto dos autos. Ao credor, para comprovar a validade da contratação com pessoa analfabeta, basta que junte o contrato devidamente assinado à rogo e por duas testemunhas, juntamente com o comprovante do mútuo, o que ocorreu nos autos.”
(TJ-MS – AC: 08017537420188120015 MS 0801753-74.2018.8.12.0015, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 30/05/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO –
CONSUMIDOR ANALFABETO – ASSINATURA A ROGO – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – PROVA DA CONTRATAÇÃO – EXISTÊNCIA.
A responsabilidade civil das instituições financeiras, por defeito ou falha na prestação de serviços, é objetiva e se sujeita ao disposto no artigo 14 do CDC. É dever da Instituição Financeira comprovar a efetiva contratação do empréstimo quando o mesmo é negado pelo consumidor. O contrato firmado por pessoa analfabeta, assinada a rogo por pessoa de sua confiança, na presença de duas testemunhas, e mediante apresentação de documentos pessoais, é valido. Inteligência do art. 595 do Código Civil. Demonstrada a efetiva contratação de cartão de crédito consignado pelo consumidor, com disponibilização do numerário em sua conta bancária, não há abusividade nos descontos em folha de pagamento, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais.”
(TJ-MG – AC: 10000200718625001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 14/07/0020, Data de Publicação: 16/07/2020)

Por outro lado, em que pese as contradições apresentadas na inicial, não restou demonstrado nos autos a
litigância
por má-fé, porquanto a situação retratada nos autos não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código do Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II – alterar a verdade dos fatos;

III – usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV – opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V – proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI – provocar incidente manifestamente infundado;

VII – interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório;”

Assim, incabível à aplicação da multa por litigância de má-fé, visto que não restou devidamente comprovado nenhuma conduta que pudesse aplicar as disposições do artigo 80 do CPC, motivo pelo qual deve ser afastada.

Aliás, nesse trilhar já decidi:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
DESCONTOS REALIZADOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE IDOSA, ANALFABETA E INDÍGENA
– CONTRATAÇÃO REGULAR – ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ARTIGO 595 DO CC – VALIDADE – INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE –
APLICAÇÃO DE MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FE – AFASTADA
– SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato firmado por pessoa analfabeta, assinada a rogo por terceira pessoa, na presença de duas testemunhas, e mediante apresentação de documentos pessoais, é valido. Inteligência do artigo 595 do Código Civil.

Demonstrada a efetiva contratação do empréstimo consignado pela consumidora, com disponibilização do numerário em sua conta bancária, não há abusividade nos descontos em seu benefício previdenciário, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais.

Não se verifica nos autos nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código do Processo Civil, sendo inviável a condenação de multa por litigância de má-fé de modo que deve ser afastada
.”

(N.U 1000056-66.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
tão somente para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo, no mais, integralmente a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022